Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-35.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021560-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.151.383-06 (APELANTE), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL.SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO NECESSÁRIO.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob alegação de satisfação da obrigação, quando o executado realizou depósito judicial de apenas R$1.421,00, restando saldo remanescente de R$1.086,50 expressamente informado pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do cumprimento de sentença foi adequada diante da comprovação de pagamento parcial da obrigação e da existência de saldo remanescente não quitado pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil pressupõe a satisfação integral da obrigação, não sendo suficiente o pagamento parcial para ensejar o encerramento do procedimento executivo.

4. A exequente manifestou-se expressamente sobre a existência de saldo remanescente e postulou o prosseguimento do cumprimento de sentença, não havendo concordância com a extinção do feito ou reconhecimento da quitação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: A execução somente pode ser extinta com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil quando comprovada a satisfação integral da obrigação, sendo inviável o encerramento do feito diante da existência de saldo remanescente expressamente informado pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 924, inciso II, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
0000305-48.1999.8.11.0030, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Cumprimento de Sentença
nos autos da Ação
Declaratória
de
Nulidade
de
Ato Jurídico, Devolução
de
Valores Cobrados Indevidamente
e
m Dobro
e
Danos Morais
extinto nos termos do art. 924, II do CPC
,
sob o fundamento de satisfação integral da obrigação.

A apelante alega que
no
curso do feito, a parte executada realizou depósito judicial apenas parcial, no valor de R$1.421,00, permanecendo saldo remanescente de R$1.086,50.

Afirma que requereu a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada e o prosseguimento do feito quanto ao saldo
.

Relata que
o juízo de origem extinguiu integralmente o cumprimento de sentença
e que
“o Executado efetuou depósito judicial correspondente apenas a parte do valor devido”
e, ainda assim,
“o juízo de origem proferiu sentença extinguindo integralmente o cumprimento de sentença, com fulcro em obrigação satisfeita”
.

A
rgumenta que, nos termos do art. 924, II, do CPC, a extinção do cumprimento de sentença somente é cabível quando houver satisfação integral da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta que o pagamento parcial não autoriza a extinção do feito, mas apenas sua continuidade para cobrança do saldo remanescente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Diz
ainda que não houve qualquer manifestação da parte exequente no sentido de reconhecer a quitação integral do
débito, nem pedido de extinção do feito, destacando a existência de cálculo atualizado que demonstra saldo pendente.

Menciona
que a decisão recorrida viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da satisfação integral do crédito.

Por fim, requer que seja provido o
R
ecurso para reformar a sentença, a fim de: (i) reconhecer o pagamento parcial da obrigação; (
ii
) determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença até a quitação integral do débito; (
iii
) condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação; além de demais providências processuais pertinentes, incluindo a consideração do trabalho recursal na fixação dos honorários e a manutenção do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o
apelado
defende a manutenção da sentença, alegando que realizou pagamento espontâneo a título de liquidação e que não foi devidamente intimado do início do cumprimento de sentença nos moldes do art
.
523 do Código de Processo Civil. Sustenta que eventual saldo remanescente não foi adequadamente apreciado pelo juízo de origem e que o recurso não deve ser conhecido ou, no mérito, não provido
(Id
360524365
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central dos autos consiste em determinar se a extinção do cumprimento de sentença foi adequada diante da alegação de pagamento parcial da obrigação e da existência de saldo remanescente.

Na origem, trata-se de
Ação
Declaratória
de
Nulidade
de
Ato Jurídico, Devolução
de
Valores Cobrados Indevidamente
e
m Dobro
e
Danos Morais

julgada nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,fixar a taxa de juros em 1,90% ao mês,condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3º, do CPC
”
.

O trânsito em julgado ocorreu em
04/10/2024
, conforme certidão constante do Id
244717673
.

Conforme documentado nos autos, restou incontroverso que o executado efetuou depósito judicial no valor de R$1.421,00
(Id 355028043)
.

Igualmente incontroverso é o fato de que a exequente
manifestou-se
expressamente sobre a existência de
saldo remanescente no valor de R$1.086,50, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença
(Id 355028044)
.

Posteriormente, o juízo de origem considerou satisfeita a obrigação pela parte executada e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC
.

Contudo, a
exequente, em momento algum, manifestou concordância com a extinção do feito ou reconheceu a quitação integral da obrigação. Pelo contrário, de forma clara e inequívoca, informou a existência de saldo devedor remanescente e postulou a continuidade do procedimento executivo.

Neste sentido, a existência de saldo remanescente impede a conclusão pela quitação total, sendo necessária a apuração do débito atualizado.

A decisão recorrida, ao extinguir integralmente o cumprimento de sentença diante de pagamento reconhecidamente parcial, contraria a sistemática processual civil e frustra a finalidade do processo executivo.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que a obrigação teria sido integralmente satisfeita com a penhora e posterior levantamento de valores. A parte exequente/apelante sustenta que a dívida não foi integralmente quitada, pois o valor entregue ao credor em 26/08/2025 (R$ 626.657,76) era inferior ao
montante atualizado da obrigação naquela data (R$ 650.292,20), resultando em saldo devedor remanescente de R$ 23.634,44. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução quanto ao referido saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no cumprimento de sentença, a entrega de valor inferior ao montante atualizado da dívida até a data do efetivo pagamento autoriza a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 924, II, do CPC exige a satisfação integral da obrigação para a extinção da execução, de modo que o pagamento parcial ou defasado não enseja o encerramento do cumprimento de sentença.

O valor bloqueado judicialmente foi indicado pelo exequente como provisório, com expressa ressalva quanto à necessidade de acréscimos de juros e correção monetária a partir de 09/05/2025, sendo a efetiva entrega ao credor realizada apenas em 26/08/2025.

Conforme o Tema 677 do STJ, o depósito judicial, mesmo decorrente de penhora, não afasta a mora do devedor, sendo devidos juros e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor.

A sentença extinguiu a execução sem realizar cálculo atualizado da dívida até a data do pagamento, nem intimou o credor para manifestação, violando o devido processo legal e os critérios legais para extinção da execução.

Não havendo cálculo judicial homologado que contradiga os valores apresentados pelo apelante, e sendo evidenciado saldo remanescente de R$ 23.634,44, impõe-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, exige o adimplemento integral da obrigação, com atualização monetária e juros até a data do efetivo pagamento.

O depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não elide a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até o levantamento pelo credor.

A ausência de cálculo atualizado ou de intimação do exequente antes da extinção da execução viola o devido processo legal e impede o reconhecimento da satisfação integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 320, 924, II, 904, I e 906; CC/2002,
arts
. 394 e 395.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, Súmula 179; TJMT, RAC nº 0050355-20.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 18.06.2025; TJMT, RAI nº 1010291-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025
”.
(N.U 0000305-48.1999.8.11.0030, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Pelo
exposto,
dou provimento ao Recurso

para

reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo remanescentea ser apurado no juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026